Tribunal: TJDFT
Processo: 0748297-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. BEM. TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o requerimento de penhora de valores depositados na conta bancária de Fábio Bodart Lopes, irmão de Ronald Bodart Lopes, bem como a quebra de seu sigilo bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de penhora de valor depositado em conta bancária de terceiro estranho ao processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A demanda possui limites cognitivos que devem ser respeitados, sob pena de atribuir-se responsabilidade a terceiro em prejuízo ao contraditório e ao devido processo legal.
4. A responsabilidade patrimonial está limitada à pessoa dos executados, de modo que a pesquisa e bloqueio de bens de terceiros não integrantes da lide e a quebra do sigilo bancário desses são medidas inadmissíveis no processo.
5. O aprofundamento nas provas dos autos é descabido em sede de agravo de instrumento. As provas apresentadas deverão ser observadas e devidamente esclarecidas perante o Juízo de Primeiro Grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “A responsabilidade patrimonial está limitada à pessoa dos executados, de modo que a pesquisa e bloqueio de bens de terceiros não integrantes da lide e a quebra do sigilo bancário desses são medidas inadmissíveis no processo.”
_______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 789.
Jurisprudência relevante citada: n/a.